Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], fora interposta apelação[2] pelo réu, Itaú Unibanco S.A.. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado[3], conquanto substabelecido, sem reservas, ao causídico subscritor, estabelecera que o substabelecimento deve ser efetuado com reserva de iguais poderes, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do réu não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 62428829 (fls. 277/284). [2] - Apelação de ID 62428832 (fls. 288/305). [3] - Procuração de ID 62428553 (fls. 58/63) e Substabelecimento de ID 62428553 (fl. 64). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)